Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência territorial, por ser de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, conforme artigo 65 do Código de Processo Civil e súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido.